Tribunal: STF
Processo: ARE 1236367
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 80):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA, IN CASU, PETIÇÃO ERRONEAMENTE ENDEREÇADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. No caso em tela, foi proferida decisão anulando o processo a partir da publicação da decisão que inadmitiu o recurso especial, tendo em conta a ausência de intimação da referida decisão em nome do advogado constituído, Dr. Adolfo Kennedy Marques Juniro.
    2. A defesa insiste na nulidade do processo a partir do julgamento dos Embargos de Declaração. No entanto, não há nulidade a ser reconhecida, considerando a informação do TJGO (e-STJ fls. 553/562) no sentido de que a petição contendo a procuração foi equivocadamente protocolizada no 1º grau e endereçada ao juiz de origem, quando o processo já transitava em 2º grau para julgamento do recurso de apelação.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Não foram oposto embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 51-60), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se constrangimento ilegal decorrente decorrente de erro na intimação da defesa.
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso por incidir a Súmula 284 do STF (eDOC 4, p. 79-82).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o recorrente não indicou quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 
    Nesse sentido: ARE 1.089.292, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03.04.2018; ARE 893.469, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24.08.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente